Tribunal: TJMT
Processo: 0033473-09.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033473-09.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CEZAR ALMEIDA SANTANA (APELANTE), BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA - CPF: 731.462.421-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), CEZAR ALMEIDA SANTANA - CPF: 052.483.481-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CÉZAR ALMEIDA SANTANA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA, CEZAR ALMEIDA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA PARA A DE USO DE ENTORPECENTES OU DE INDUZIR, INSTIGAR OU AUXILIAR ALGUÉM AO USO INDEVIDO DE DROGA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO OBSTA A COMPENSAÇÃO – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 387, CPP) – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
APELO DE CÉZAR ALMEIDA SANTANA - DESPROVIDO
E
APELO DE BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA - PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se antes da busca domiciliar, os policiais, averiguando denúncia anônima, encontraram, durante a revista pessoal, diversos entorpecentes na posse dos apelantes, além do fato do recorrente
Bruno
fazer uso de equipamento de monitoramento eletrônico na oportunidade, revela-se inequívoco o estado de flagrância que autorizou os policiais a adentrarem o imóvel.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes e a diversidade de entorpecentes.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de reincidência específica, não há óbice à compensação integral

(AgRg no AREsp 1648660/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Mantida a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e por se tratar de réu reincidente, imperiosa a manutenção de regime fechado.

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo
Penal
, a análise da
detração
deve ser procedida pelo
Juízo
da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0033473-09.2016.8.11.0042

APELANTE: BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA, CEZAR ALMEIDA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas CÉZAR ALMEIDA SANTANA e BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 33473-09.2016.811.0042, Código 456180, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente CÉZAR ALMEIDA SANTANA à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (
1,79g – um grama e setenta e nova centigramas – de pasta base de cocaína
); e o recorrente BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei no 11.343/06 (
28,35g [vinte e oito gramas e trinta e cinco centigramas] de pasta base de cocaína e 72,08g [setenta e dois gramas e oito centigramas] de maconha
); estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época para ambos os réus (Sentença – Id. 70526311/70526318).

Narra a denúncia:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de outubro de 2016, por volta de 19h, em via pública, o denunciado Cézar Almeida Santana, trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína, pesando 1,79g (um grama e setenta e nove centigramas), enquanto o denunciado Bruno Manoel Almada Pereira trazia consigo e tinha em depósito na sua residência, localizada na Avenida General Melo, no 2600, casa 03, Bairro Campos Elizios, nesta capital, 03 (três) porções de cocaína, com massa de 28,35g (vinte e oito gramas e trinta e cinco centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 72,08g (setenta e dois gramas e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudos Preliminar no 2226/2016, fls. 26/27-IP e Definitivo no 3.14.2016.29740-01, anexo).

Na data dos fatos, policiais militares efetuavam rondas pela avenida Carmindo de Campos, nesta cidade, quando avistaram dois indivíduos trafegando em uma motocicleta de modo suspeito, então, ordenaram que parassem. Entretanto, os denunciados ignoraram a determinação e prosseguiram, sendo realizado o acompanhamento policial, foram eles abordados.

Os denunciados foram submetidos a revista pessoal. Com o denunciado Bruno, os policiais encontraram 02 (duas) porções de cocaína e a importância de R$ 482,00 (quatrocentos e oitenta e dois reais), ao passo que, com o denunciado Cézar localizaram 01 (uma) porção da mesma substância – cocaína.

Durante o procedimento, os milicianos verificaram que o denunciado Bruno utilizava uma tornozeleira eletrônica; por isso, consultaram o sistema e alcançaram êxito em localizar o endereço residencial do referido.

Diante da informação, os policiais deslocaram-se até a residência de Bruno e, em buscas pelo imóvel, encontraram 04 (quatro) porções de maconha e 02 (duas) porções de cocaína.

Conduzido à delegacia, o denunciado Cézar negou a prática do crime, afirmando que conhece Bruno porque ele já residiu no bairro Jardim Brasil e que estava em um bar conhecido como “Bar da Pedra”, quando o denunciado Bruno pediu-lhe uma carona, tendo ele aceitado, em troca, recebeu um porção de cocaína. Disse que daria a mencionada porção ao seu cabelereiro que, por sua vez, é usuário de drogas. Declarou que não sabe informar onde Bruno teria adquirido os entorpecentes e acredita que ele de fato exerce a traficância. Ainda, declarou que não tinha conhecimento de que o denunciado Bruno trazia drogas consigo.

O denunciado Bruno reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

Ressalte-se que consultas nos bancos de dados disponíveis revelam que o denunciado Bruno ostenta três condenações transitadas em julgado pelo cometimento dos crimes de roubo (numeração única: 19198-02.2009.811.0042), tráfico de drogas (numeração única: 5478-83.2012.811.0002) e furto qualificado (numeração única: 2756-58.2009.811.0042), sendo, portanto, reincidente. Além disso, ainda responde pelo delito de homicídio (numeração única: 4793-58.2009.811.0042).

Assim, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares apontam para a ocorrência do tráfico de drogas, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas e diversidade destas (maconha e cocaína), bem como o intenso envolvimento do denunciado Bruno com crimes, inclusive, com o tráfico de drogas (...)”
(Id. 70541459).

Preliminarmente, a defesa de BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA suscitou nulidade do feito por ilegalidade das provas obtidas, tendo em vista que, após os Policiais Militares prenderem em flagrante o recorrente, estes ingressaram em sua residência desprovidos de mandado de busca e apreensão, circunstância esta que evidenciaria suposta ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

No mérito, pugna pela absolvição do acusado BRUNO do crime de tráfico de drogas por ausência de provas da autoria delitiva ou a desclassificação de sua conduta para de
“induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga”
, previsto no art. 33, §2o, da Lei no 11.343/06 ou para a de consumo próprio, disposto no art. 28, do

mesmo diploma legal.

Em pleitos subsidiários, busca a readequação da pena-base para o mínimo legal ou a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento realizado na primeira fase, pois inexpressiva a quantidade de entorpecente apreendido na posse do recorrente, bem como pelo fato do magistrado de primeiro grau apontar condenações transitadas em julgado há mais de 09 (nove) anos para sopesar os antecedentes criminais do acusado.

Pugna, ainda, pela compensação da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação de regime prisional mais brando e seja operada a detração penal (Id. 70545025/70545039).

Já a defesa de CÉZAR ALMEIDA SANTANA busca a absolvição do delito de tráfico de drogas, por ausência de provas de que o recorrente concorrera para a infração penal ou por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (Id. 70526346).

Apelos das defesas contrariados, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar arguida pela defesa de BRUNO e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (Id. 70545021; 70545042/70545044 e 74845493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA, CEZAR ALMEIDA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram em sua residência desprovidos de mandado de busca e apreensão, circunstância esta que evidenciaria ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

Sem razão a defesa.

O art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos
, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante.

No caso dos autos, extrai-se que após rondas pela Avenida Carmindo de Campos, na Comarca de Cuiabá, policiais militares visualizaram os acusados transitando em uma motocicleta em atitudes suspeitas e, após a ordem de parada dada pelos policiais, os réus tentaram empreender fuga, sendo acompanhados pela viatura policial.

Ato contínuo, fora feita abordagem e revista pessoal, sendo encontradas duas porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína bem como a quantia de R$ 482,00 (quatrocentos e oitenta e dois reais) em poder do réu BRUNO e, com o acusado CEZAR, encontrada uma pequena porção de substância análoga a pasta base de cocaína e R$ 2,00 (dois reais) em dinheiro.

Verificou-se, ainda, que o acusado BRUNO possuía tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual os policiais se deslocaram até sua residência, a qual era próxima do local de abordagem, para assim verificar se o recorrente mantinha em depósito mais entorpecentes.

No local, foram localizadas outras 04 (quatro) porções de maconha e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

Somados os entorpecentes apreendidos, estes totalizaram 28,35g (vinte e oito gramas e trinta e cinco centigramas) de pasta base de cocaína e 72,08g (setenta e dois gramas e oito centigramas) de maconha.

Portanto, conclui-se que o ingresso forçado em domicílio se dera mediante fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial o fato de os acusados desrespeitarem ordem de parada dada pelos policiais, tentando empreender fuga, sendo que o recorrente BRUNO ainda utilizava tornozeleira eletrônica no dia dos fatos e trazia consigo quantia considerável de entorpecente.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial deste Colendo Tribunal,
in verbis
:

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO – 2) MÉRITO – ALMEJADA INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESCABIMENTO – PROCESSO EM CURSO POR IDÊNTICA IMPUTAÇÃO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 3) FIXAÇÃO EX OFFICIO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM VIRTUDE DE OMISSÃO DESSE PONTO NA SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Se mesmo antes da busca domiciliar, os policiais, averiguando denúncia anônima, encontraram, durante a revista pessoal, diversos entorpecentes na posse do apelante, que indicou possuir mais substâncias proscritas no interior de sua casa, além de fazer uso de equipamento de monitoramento eletrônico na oportunidade; revela-se inequívoco o estado de flagrância que autorizou os policiais a adentrarem no imóvel, no qual lograram apreender outra quantidade de cocaína acompanhada de íons borato;
(...)”
(N.U 0032151-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

Com tais fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa de BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelas defesas de CÉZAR ALMEIDA SANTANA e BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 33473-09.2016.811.0042, Código 456180, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei no 11.343/06. Para o réu CÉZAR, ainda fora aplicada a minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, do mesmo diploma legal.

Em pedido comum, as defesas buscam a absolvição dos réus, seja por ausência de provas de que os mesmos concorreram para a infração penal ou por insuficiência de provas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente BRUNO requer, em caráter subsidiário, a desclassificação de sua conduta para de
“induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga”
, previsto no art. 33, §2o, da Lei no 11.343/06 ou para a de consumo próprio, disposto no art. 28, do

mesmo diploma legal.

Sem razão as defesas como passarei a explanar.

Da leitura dos autos, verifica-se que a materialidade encontra-se devidamente comprovada por outros elementos, tais como auto de prisão em flagrante (fl. 02 – Id. 70541468), boletim de ocorrência (fls. 13/15 – Id. 70541468), termo de exibição e apreensão (fl. 01 – Id. 70541481), laudo de constatação preliminar no 2226/2016 (fls. 03/04 – Id. 70541481) e laudo pericial definitivo no 3.14.2016.29740-01 (fls. 06/10 – Id. 70541490).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes.

Na Delegacia de Polícia, o policial militar
Victor Hugo de Oliveira Marques
deu detalhes da abordagem realizada, vejamos:

“(...) Que este depoente em rondas pela avenida carmindo de campos avistou dois indivíduos em fundada suspeita; Que foi dado ordem de parada aos mesmos sendo que estes não obedeceram de imediato, sendo necessário o acompanhamento e realizado posterior abordagem; Que em busca pessoal nos suspeitos foi localizado de posse do suspeito BRUNO, duas porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína bem como a quantia de R$ 482,00 reais e com o suspeito CEZAR foi encontrado uma pequena porção de substância análoga a pasta base de cocaína e R$ 2,00 reais em dinheiro; Que foi verificado ainda que o suspeito BRUNO faz uso de tornozeleira eletrônica e a o realizar a checagem dos suspeitos foi constatado que o suspeito BRUNO resido próximo do local da abordagem; Que foi realizado deslocamento até a residência do suspeito BRUNO onde foi encontrado mais 04 porções de substância análoga a maconha e mais uma porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína (...)”
(Sic – fls. 03/04 –
Id. 70541468).

No mesmo sentido é o depoimento judicial prestado pelo policial militar
Alexandre de Souza Ferreira,
vejamos:

“(...)
Por que motivo foi feito a abordagem?
Nós estávamos em
patrulhamento ali pela Carmindo de Campos, ai quando a gente ia
cruzar a Carmindo de Campos com a General Melo eles cruzaram de
moto na nossa frente (...) correndo, cruzaram né, ai a gente (...) fez o
acompanhamento deles, começamos a sirene, e luzes pra ele parar, aí eles não pararam, aí a gente continuou fazendo o acompanhamento
quase chegando na próxima avenida lá do córrego do barbado, ali mais
ou menos, foi quando eles parou, a gente fez a busca nele e um outro
companheiro que estava com ele tentou dispensar a droga né? Esse
companheiro estava usando tornozeleira, o senhor recorda? (...) tava
com tornozeleira sim.
O senhor viu ele dispensando?
Sim, vi ele
dispensando, eu fui fazer a busca né (...) visualizei ele jogando e fiz a
busca neles e encontrei um pouco no bolso dele.
E do rapaz aqui, do
Cézar?
Ele estava pilotando a moto.
E foi encontrado alguma coisa,
entorpecente com ele?
(...) não me recordo se foi encontrado alguma
coisa com ele.
E ele disse alguma coisa, entrevistando o César (...) se
estava dando carona pra esse Bruno, onde que eles estavam indo, se
estavam vindo?
Naquele momento onde a gente fez a abordagem ele
falou que só estava dando uma carona pra eles (...) que o menino pediu
uma carona pra ele (...) pra levar até na residência dele, porém, quando
a gente fez o acompanhamento tendo em vista que ele estava pilotando
né, ele devia ter parado né e precisou da gente ter feito um
acompanhamento né (...).
Perguntas da defesa do réu Cézar – (...)
Chegaram de ir na casa do acusado?

Sim, chegamos de ir na casa do
outro menino.
Desse rapaz aqui (Cézar)?
Não, fomos só na casa do
outro rapaz (...).
Perguntas da defesa do réu Bruno – (...) Gostaria que o
senhor esclarecesse por qual razão vocês se deslocaram até a
residência do acusado Bruno e realizou a busca no local?

Primeiramente ele falou que não tinha, que não morava na região, como
ele estava com tornozeleira, a gente ligou na Central lá e constatou que
o mesmo morava ali na região, próximo do local aonde a gente tinha
feito a abordagem e a gente começou a perguntar, perguntar se
moravam os dois, os dois entrou em controversas né, aí a gente foi até
no local aonde estava o endereço lá no sistema, aonde foi encontrado
mais droga no interior da residência
(...)”
(Sic – Id. 70532234).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado CEZAR ALMEIDA SANTANA negou a autoria delitiva, ressaltando que estava dando carona para o acusado BRUNO, sendo que este lhe deu uma pequena porção de pasta base de cocaína, a qual entregaria a terceiro não identificado nos autos.

Questionado sobre o envolvimento do réu BRUNO com a mercancia de drogas, respondeu que
“achava que sim”
e que não tinha conhecimento de que o mesmo trazia consigo mais entorpecentes (fls. 07/09 –
Id. 70541468).

Já o recorrente BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA permaneceu em silêncio quando interrogado na Delegacia (fls. 10/11 –
Id. 70541468).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a prisão dos réus trazendo consigo entorpecentes, a tentativa de empreender fuga, bem como os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sendo assim, não prosperam os pleitos dos recorrentes de absolvição ou desclassificação, mantendo-se a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Com relação ao pedido do recorrente BRUNO para readequar a pena-base para o mínimo legal, tenho que não assiste razão a defesa.

Da leitura de parte do
decisum
referente à dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sentenciante elevou a reprimenda basilar para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, levando-se em consideração, para tanto, os maus antecedentes do réu e a natureza e quantidade de entorpecente apreendido.

Nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59, do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No caso dos autos, tenho que os fundamentos apresentados pelo Juízo de piso, em especial a diversidade de drogas apreendidas, são aptos a justificar o recrudescimento da pena-base.

Correta, ainda, a utilização de duas condenações transitadas em julgado (Códigos 286265 e 151110) para valorar negativamente os antecedentes do réu.

Por conseguinte, busca a defesa a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Importante destacar que, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena e não da data do trânsito em julgado, sendo que, à míngua de informações da data do cumprimento da pena ou de sua extinção, não é possível o reconhecimento da primariedade (AgRg no HC 617.962/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o recorrente possui outras três condenações, a saber:

·

Autos no 0002756-58.2009.8.11.0042 – furto qualificado – pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (trânsito em julgado em 13/08/2012).

·

Autos no 0019198-02.2009.8.11.0042 – roubo – pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (trânsito em julgado em 07/01/2011.

·

Autos no 0005478-83.2012.8.11.0002) – tráfico de drogas – pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão (trânsito em julgado em 29/04/2015).

Após detida análise, observa-se que
todos os procedimentos constam como não extintos
, o que permite, portanto a utilização de duas condenações para fundamentar o aumento da pena-base e a terceira para reconhecer a agravante da reincidência.

Todavia, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de reincidência específica, não há óbice à compensação integral

(AgRg no AREsp 1648660/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Logo, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgado durante a segunda etapa de dosimetria, deve-se compensá-la com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Em relação ao pedido de detração penal realizado pela defesa de BRUNO, é cediço que eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

E, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado, tenho que a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução.

Passo à dosimetria de pena de BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA.

Na
primeira fase
, mantenho o sopesamento feito para a vetor referente aos antecedentes criminais do recorrente e levando-se em consideração, ainda, a natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase,
procedo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, restando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual torno como definitiva, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantido o regime fechado ante a reincidência do réu e estabelecido o valor do dia-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de CÉZAR ALMEIDA SANTANA e, quanto ao recurso de BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, readequando-se a pena para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021